Tribunal: TJES
Processo: 5012732-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012732-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROGERIO OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012732-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROGERIO OLIVEIRA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO. DESNECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. 1. É sabido que, a partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece possível apenas nos casos específicos nos quais esteja devidamente justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2.
In casu
, a alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado.3. Recurso a que se nega provimento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012732-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROGERIO OLIVEIRA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual,
em face da decisão que permitiu ao reeducando ROGÉRIO OLIVEIRA PEREIRA progressão ao regime aberto.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que independentemente da realização do exame criminológico, para a satisfação do requisito subjetivo nos autos da execução nº 0014487-41.2018.8.08.0035, foi deferida a progressão do reeducando para o regime aberto.

É sabido que, a partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece possível apenas nos casos específicos nos quais esteja devidamente justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício.

É o que se depreende do teor da Súmula nº 439, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 439 – Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

No pedido de submissão do apenado ao exame criminológico, o ilustre representante do Ministério Público limitou-se a justificar tal diligência na gravidade do crime cometido.

A alegação refere-se, exclusivamente, a elementos do tipo penal pelo qual o acusado fora condenado, nada acrescentando sobre o porquê de o atestado de conduta carcerária, emitido pela Unidade Prisional, não bastava para a verificação do critério subjetivo.

Como determina o art. 68 do Regimento Interno do Sistema Prisional do Espírito Santo (Portaria 322-S), a conduta do apenado é considerando boa quando nos últimos 6 (seis) meses não tiver cometido nenhuma falta de natureza grave ou média.

Cumpre destacar trecho da decisão combatida:

[...]
A execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo – prazo estabelecido pela lei – e subjetivo – ostentar bom comportamento carcerário. A antiga redação contida no artigo 112 da Lei 7.210/84, continuará sendo aplicada no cumprimento da pena referente aos crimes cometidos antes da vigência da Lei 13.964 de 24/12/2019, exceto se a nova redação trouxer benefício ao apenado. Nestes casos sua aplicação será independente da data do cometimento do crime. Pela antiga redação, o prazo estabelecido como requisito objetivo é de 1/6 (um sexto) para o crime comum. Em se tratando de condenados em crimes hediondos ou equiparados, a progressão dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente (ainda que a reincidência não seja específica em crime hediondo ou equiparado, conforme entendimento do eg. STJ), de acordo com a antiga legislação. Cumpre anotar que “Nos termos do entendimento desta Corte, nos casos de condenações por crime hediondo ou equiparado e por crime comum, sejam elas decorrentes de uma mesma execução ou de execuções diversas, exige-se, para determinados benefícios penais, tais como para progressão de regime, o cumprimento diferenciado de 1/6 para o crime comum e de 2/5 ou 3/5 para o delito hediondo - conforme o apenado seja ou não reincidente.”(STJ,REsp 1581049 / RS, sexta turma, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 28/08/2017). No caso em exame, o cálculo formulado no SEEU, demonstra que o apenado cumprirá o requisito objetivo necessário à progressão de regime em 08/12/2023. O requisito subjetivo encontra-se satisfeito, conforme se infere do atestado de conduta carcerária juntado no evento 318.1. Em face do exposto: Concedo ao apenado ROGERIO OLIVEIRA PEREIRA, a progressão de regime prisional, promovendo-o ao regime aberto tão logo seja alcançada a data para o preenchimento do requisito objetivo necessário, qual seja, 08/12/2023. Apesar de faltar alguns dias para que o reeducando preencha o requisito objetivo para a progressão de regime, entendo ser cabível a sua liberdade IMEDIATA, tendo em vista a superlotação das unidades prisionais do regime semiaberto na Grande Vitória [...]

No mesmo sentido já se posicionou o Colendo STJ. Vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO QUE DETERMINA SUA REALIZAÇÃO COMO CONDIÇÃO À PROGRESSÃO. SÚMULA N. 439 DO STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Para fins de progressão de regime, a determinação de prévio exame criminológico, para avaliação do requisito subjetivo do apenado, não foi abolida pelo art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP, alterado pela Lei n. 10.792/2003, sendo permitida sua realização, desde que haja fundamentação concreta a demonstrar a efetiva necessidade da perícia. Entendimento da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. A gravidade abstrata do delito praticado e a longevidade da pena a cumprir não se prestam, por si sós, como fundamentos para determinar a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elementos concretos, constante da execução da pena, que atestem o demérito do sentenciado. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a decisão monocrática que concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto. (HC 402.059/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

Desta feita,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.